Tribunal: TJMT
Processo: 1013254-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE INÁCIO DOS SANTOS postulando revogação da prisão preventiva, mantida na decisão em que foi pronunciado como incurso no art.121, §2°, incisos II e IV c/c art. 14, II, CP.
Sustentam, os Impetrantes, que inexistem os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do Paciente, carecendo de fundamentação a decisão que manteve a prisão preventiva (art. 413, §3o, CPP).
Ponderam que o Paciente possui condições pessoais favoráveis à sua soltura e, por fim, requerem a revogação da prisão preventiva ou a substituição por Medidas Cautelares Diversas da Prisão.
No entanto, ao menos neste momento limitado de análise, não vejo razões para conceder ao paciente, in limine, a liberdade almejada.
Isso porque, pelo que consta o Paciente permaneceu preso durante todo o tramitar da instrução criminal e, vindo em consequência uma decisão de pronúncia, já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo do Paciente.
Ao pronunciar o paciente, o magistrado singular assentou a subsistência dos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, decretada em sede de audiência de custódia e mantida durante a instrução criminal, com o fito de resguardar a ordem pública.
Nesse cenário, ao menos por ora, não se vislumbra a inidoneidade da fundamentação empregada a fim de denegar ao paciente o direito de recorrer ou aguardar a sessão de julgamento em liberdade, na medida em que o magistrado a quo se valeu de remissão às decisões pretéritas (fundamentação per relationem), prática admitida por nossos Tribunais.
Para o STJ, “nos termos da orientação desta Corte, ‘é suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação" (HC 327.069/PI, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 03/02/2016).
Quanto à presença dos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP, o juízo a quo invocou a imprescindibilidade da segregação preventiva, decretada, dentre outros fundamentos, para se acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face não só da gravidade concreta do crime e do seu modus operandi mas, também, diante da possível periculosidade do paciente (que tentou matar a vítima Damião Antônio da Silva, em razão de dívidas oriundas do tráfico de drogas), estando, na decisão, consignado que o paciente integra facção criminosa e trafica drogas na cidade de Nortelândia/MT.
Vale destacar que o decreto prisional já foi analisado por esta e. Corte no julgamento do habeas corpus 1001897-68-2020, ocasião em que a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem, por unanimidade.
Assim sendo, e à luz do princípio da colegialidade, é de ser mantida a decisão constritiva neste juízo de cognição não exauriente, sem prejuízo de melhor análise quanto à pertinência de referidas afirmações, bem como de eventual suficiência das medidas cautelares diversas, ao tempo do julgamento desta ação constitucional.
Em adição, as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator